Tribunal: TJMT
Processo: 1016768-06.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016768-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), 2ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (AGRAVADO), HIGOR GUIMARAES GOMES - CPF: 013.997.951-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS O VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA RECLAMAÇÃO.

NÃO COMPROVAÇÃO DE AFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO OU INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULAS DO STJ. ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO. JULGADOS DESSA CORTE QUE NÃO FORAM PROFERIDOS EM SEDE DE IRDR. AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE.

IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As Reclamações são destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ.

2.

Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação, uma vez que não são julgados oriundos de incidente de resolução de demandas repetitivas. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a responsabilidade da empresa pelo não recebimento do produto, imperioso o reconhecimento de improcedência da reclamação.

3. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno, (ID. Num. 128056665), interposto por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
,
contra decisão que não conheceu a Reclamação e que rejeitou os Embargos de Declaração interpostos (ID. Num. 126744664).

Em síntese a Agravante diz que “(...) a matéria que desencadeia o imbróglio é extremamente complexa e há de se observar que na especificidade que engloba a questão da diferença não açambarcada pelo FIES, ainda que estejamos suscitando o percentual de 100% auferido, este beneficio está limitado e condicionado à existência de limite de recurso disponível do governo federal e à disponibilidade orçamentária e financeira do FIES”; que “(...) É notório que o FNDE possui competência para limitar a disponibilização de valores para fins de FINANCIAMENTOS, porém não possui qualquer legitimidade para adentrar aos valores praticados pela IES, notadamente porque a Agravante possui autonomia administrativa e liberdade para estipulação dos valores das mensalidades e o fato é que a Lei n.º 9.870/1999 não estabeleceu limites para a atualização de valores, dispõe somente que o valor deve ser contratado entre o estabelecimento e o pai do aluno”; que “(...) Nesta senda, considerando que o FNDE estabeleceu Tetos para disponibilizar os recursos do FIES e que o MEC DIVULGA AS REGRAS para que as mantenedoras de instituições de ensino superior interessadas em participar do processo seletivo com a necessidade de PREENCHIMENTO dos TERMOS DE PARTICIPAÇÃO QUE VINCULA A IES AS VAGAS E AOS VALORES QUE SERÃO COBRADOS AOS ALUNOS COM O BENEFICIO DO FIES em cada semestralidade”; que “(...) Nos autos originários PROJUD MT nº 8019521-42.2019.811.0001 (Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT), Adveio SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em razão da incompetência deste JEC, nos termos do artigo 8º, caput e §1º c/c artigo 51, IV, ambos da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil”; e que “(...) Por conseguinte, houve a interposição do RECURSO INOMINADO PELA PARTE ADVERSA para reformar integralmente a decisão prolatada, pleiteando A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA CIVIL e a suposta ilegalidade na cobrança dos valores corados pela IES”; que “(...) Neste toante, por unanimidade conheceu do Recurso manejado pela Parte adversa, porém além de entender a competência julgou o mérito sem que o juízo de primeira instância adentrasse ao mérito e, ainda, fixou condenação em danos moraria no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. (ID. Num. 128056665 - Pág. 4 e 5)

Argumenta que no julgado do recurso inominado mencionado foi lançada a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACADÊMICO DE MEDICINA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. IMPOSIÇÃO DE TETO PARA O VALOR SEMESTRAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO MEC E FNDE. REAJUSTES. PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR FINANCIADO E VALOR DA SEMESTRALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ATESTADO EM DECLARAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por HIGOR GUIMARÃES GOMES, ante a sua tempestividade e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença proferida nos autos, afastar a incompetência reconhecida na origem e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenando a instituição de ensino Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação”.

Em longo arrazoado, argumenta que o seu direito “
vem primordialmente amparado na redação do novo CPC, em seu art. 988, onde se tem o cabimento da presente reclamação constitucional sempre que for necessário para: I - preservar a competência do tribunal;
” (ID. Num.
128056665 - Pág. 8)

Defende que o acórdão prolatado pela E. Turma Recursal Única ofende precedentes proferidos neste Tribunal de Justiça acerca da mesma questão.

Diz que “foi veemente suscitado, como matéria de defesa, desde as instâncias ordinárias, que não se trata de valores adicionais de mensalidade escolar, tampouco de reajustes que a Instituição realizou em 2015 que não é objeto da demanda,
notadamente porque a demanda REVISIONAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS no que tange as cláusulas e dos valores praticados em cada semestralidade, mas tão somente declaratória de inexigibilidade de débito decorrente de valores disponibilizados pelo FIES a menor do praticado pela Instituição de Ensino Superior Privada e que gerou o débito”. (ID. Num. Num. 128056665 - Pág. 12)

Aponta “(...), o entendimento perfilhado nos autos do proc. nº. 1002524-03.2019.811.0002 de Relatoria do Eminente Desembargador Dr. Guimar Teodoro Borges no sentido de reconhecer a inexistência do débito objeto desta lide e obstar a negativa de rematrícula, porém com entendimento de NÃO CABIMENTO quanto a indenização a título de danos morais por se tratar de discussão acerca de cláusulas contratuais (...)” (ID. Num. 128056665 - Pág. 14), além de outros julgados que considera que elucidam o caso.

Destaca violação aos artigos constitucionais: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição.

Aponta os seguintes dispositivos constitucionais: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: IV - livre concorrência; Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I - cumprimento das normas gerais da educação nacional”.

Requer, em não havendo juízo de retratação, que o presente agravo seja recebido e devidamente julgada a Reclamação Constitucional pelo colegiado do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, cassando a decisão exorbitante proferida pela Primeira Turma Recursal, com a conseqüente cassação do Acórdão prolatado na E. Turma Recursal Única, reconhecendo que a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança, para fins de extirpar o dano moral.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”

E, para um melhor entendimento da questão é necessário fazer uma breve explanação acerca destes autos:

A Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT -
ajuizou reclamação contra o acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Recurso Inominado nº 8019521-42.2019.811.0001, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Argumentou que o acórdão reclamado afronta precedentes deste Tribunal de Justiça e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser reformado.

Mencionou que o processo deve ser suspenso, face à existência de ação coletiva que trata da matéria (Ação Coletiva n. 1005518-09.2016.8.11.0002, da 1ª Vara Civil de Várzea Grande).

Nesse contexto, proferi a decisão de ID. Num. 110141989, não conhecendo da reclamação, sob o fundamento de que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses de conhecimento da reclamação.

Contra essa decisão a instituição reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sendo esclarecido que no caso concreto não há falar em suspensão do processo em razão da ação coletiva, pois o STJ assentou entendimento de que somente é possível a suspensão das ações individuais, ajuizadas após o ajuizamento da ação coletiva, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual.

Contra essa decisão a empresa agravante interpõe este recurso de agravo interno, por intermédio do qual a
duz que o seu direito “
vem primordialmente amparado na redação do novo CPC, em seu art. 988, onde tem-se o cabimento da presente reclamação constitucional sempre que for necessário para: I - preservar a competência do tribunal;
” (Id. 108648480; Pág. 7).

Defende que o acórdão prolatado pela E. Turma Recursal Única ofende precedentes proferidos por este Tribunal de Justiça, acerca da mesma questão.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Consoante apontado na decisão que não conheceu da reclamação, não há no caso dos autos a presença de nenhuma das hipóteses autorizadoras do conhecimento da reclamação. Confira-se:

“[...]
Primeiramente, insta salientar que o sobrestamento do feito, com base no REsp 1010549/RS não se sustenta, eis que não existe obrigatoriedade de suspensão dos processos individuais, como expôs o Superior Tribunal de Justiça em julgados posteriores, e apontou a Magistrada reclamada; o que existe é uma possibilidade e não uma obrigatoriedade. Vejamos:

“RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. MACRO-LIDE. CORREÇÃO DE SALDOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE.

1.- Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.

2.- Entendimento que não nega vigência aos aos arts. 51, IV e § 1º, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do Código Civil; e 2º e 6º do Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008).

3.- Recurso Especial improvido”.

Assim, nessa toada, importante pontuação fez a Magistrada reclamada:

“(...) a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC.”

Aliado a esse fato, também impõe-se reconhecer que não há na lide específica – Ação Coletiva n. 1005518-09.2016.8.11.0002, a qual tramita na Comarca de Várzea Grande/MT, qualquer determinação de suspensão das demandas individuais atinentes à espécie.

Feito esse apontamento, revogo a decisão de sobrestamento.

Ato contínuo, saliente-se que, de acordo com a Resolução STJ/GP nº 3 de 07 de abril de 2016, do colendo Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça poderão processar Reclamações destinadas a dirimir divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência daquela Corte, consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, para garantir a observância de precedentes. (destaquei) Confira-se o que dispõe o art. 1º da citada resolução: “Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” (Destaquei)

O art. 988 do CPC preceitua o seguinte:

"Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

[...]

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. [...]".

Desta feita, como a parte Reclamante não indicou qual a súmula do Superior Tribunal de Justiça foi contrariada e igualmente não conseguiu comprovar afronta a julgamento de recurso especial repetitivo, ou a jurisprudência consolidada do STJ, o não conhecimento desta reclamação é medida que se impõe.

A bem da verdade, a parte reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal, o que não é admitido, conforme a jurisprudência do STJ. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL - RECLAMAÇÃO - UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - INDEFERIMENTO - ART. 34, XVIII, DO RISTJ" (Reclamação n. 34.538-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática de 12-9-2017).

Ora, da análise das hipóteses de cabimento da reclamação se constata que não se permite a reanálise de provas e sua valoração pelo Tribunal de Justiça, não sendo o mesmo uma terceira via de recurso, não podendo ocorrer nenhuma análise sobre mérito, a não ser nos casos de descumprimento das hipóteses de cabimento.

Frise-se, como instrumento de impugnação excepcional, as hipóteses de cabimento da Reclamação são taxativas e devem ser analisadas em consonância com a nova metodologia instituída pelo CPC/2015, de valorização do Direito Jurisprudencial, e ausentes as hipóteses de cabimento, fica impedido o uso desta via, por não se tratar de sucedâneo recursal.

Por fim, a jurisprudência colacionada pelo Reclamante, não é oriunda de julgamento de recurso repetitivo, portanto não há como utilizá-la como fundamento para esta reclamação.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO desta reclamação”.

A parte agravante sustenta que o seu direito “
vem primordialmente amparado na redação do novo CPC, em seu art. 988, onde se tem o cabimento da presente reclamação constitucional sempre que for necessário para: I - preservar a competência do tribunal.

Acerca desse argumento esclareço à reclamante que o inciso I, do artigo 988, dispõe acerca do cabimento de reclamações para preservar a competência do Tribunal, deve ser analisada
em relação à

mesma lide, -
v.g., reclamação contra decisão de magistrado de primeira instância, contrária à liminar deferida em grau recursal,- bem com permite o cabimento de reclamação em face de decisões contrárias
ao entendimento consolidado
nos Tribunais Estaduais ou Federais, por meio de súmulas, incidente de demandas repetitivas ou ainda por incidente de uniformização de jurisprudência.

Destarte,
o inciso I, do artigo 988, do CPC, não autoriza o cabimento de reclamação com fundamento em julgados de Tribunais Estaduais e Federais, que não possuam força vinculativa
.

É justamente esse o caso dos autos, os julgados deste E. Tribunal de Justiça, colacionados pela recorrente em sua inicial, não são vinculantes; logo, não é possível conhecer da reclamação com fundamento no inciso I do artigo 928 do CPC

Feitas essas considerações, ao analisar os argumentos apresentados pela Reclamante, não identifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.

Destarte, a meu sentir, a
Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada, que não conheceu a reclamação, e interpôs Embargos de Declaração, com a finalidade de rediscussão da decisão, o que é vedado.

Assim, foi lançada a seguinte ementa nos Embargos de Declaração:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE AFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E EM SÚMULAS DO STJ. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DA AÇÃO COLETIVA – VÍCIO RECONHECIDO - NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO – AÇÃO AJUIZADA APÓS A AÇÃO COLETIVA - INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 675 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

1. As Reclamações são destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ.

2. Dentro das hipóteses de cabimento da reclamação não está incluída a reanálise de provas e sua valoração pelo Tribunal de Justiça, não sendo o mesmo uma terceira via de Recurso, não podendo ocorrer nenhuma análise sobre mérito, a não ser nos casos de descumprimento das hipóteses de cabimento. 3. Reclamação não conhecida.

3. “A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Precedentes.” (REsp 1857769/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

4. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 738.109- RG/RS (tema 675), negou a existência de repercussão geral da questão relativa à suspensão de ação individual em razão de existência de ação coletiva, sob o fundamento de que “A controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada.” (STF, Tema nº 675, ARE 738109 RG , Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI Julgamento: 26/09/2013 Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico , julgado em 26/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 06-11-2013 PUBLIC 07-11-2013), razão pela qual é inaplicável neste autos”.

Portanto, não há qualquer fundamento plausível para que este agravo interno seja provido.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022